Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pela exequente contra acórdão que negou provimento aos pedidos em agravo de instrumento.

2. A embargante alega omissão no acórdão ao argumento de que não houve a análise do fato de ser beneficiária da gratuidade de justiça, caso em que caberia o deferimento da medida judicial restritiva em desfavor do embargado. Pediu o acolhimento dos embargos para julgar procedente seu pedido.

3. Sem razão a embargante. Inexiste omissão no acórdão, o qual enfrentou todas as teses do agravo. Conforme constou no voto, a embargante não se desincumbiu de demonstrar a impossibilidade de cadastrar o nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito. O benefício da gratuidade no processo judicial em favor de uma das partes, por si só, não é suficiente para imposição de medidas coercitivas em face da outra parte, devendo existir, conforme já exarado no acórdão, comprovação, no caso concreto, de óbice para que o credor o faça pessoalmente, e às suas expensas. A embargante quer, na verdade, a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.